Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-24.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000908-24.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO FELIX DE SOUZA - CPF: 284.090.351-20 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), JULIMARA CHAVES DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 760.414.171-49 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), ESPOLIO DE JULIO FELIX DE SOUZA (APELADO), JULIMARA CHAVES DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 760.414.171-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – DOENÇA CRÔNICA – INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – HIPÓTESE DE COBERTURA SECURITÁRIA – FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –DIREITO TRANSMISSÍVEL AOS HERDEIROS – HABILITAÇÃO PROMOVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a apólice de seguro de vida contempla o caso de invalidez total e permanente do segurado, constatada essa hipótese, inclusive por perícia indireta, o prêmio é devido. Com a morte do segurado, tal saldo é transmitido aos herdeiros devidamente habilitados no processo, pois trata-se de crédito patrimonial que teve origem em situação concretizada enquanto o
de cujus
ainda vivia.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar as rés ao pagamento de indenização de R$19.278,11, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da condenação.

As apelantes alegam que o apelado visa com a demanda o recebimento de indenização por invalidez permanente no valor de R$19.278,11, sob a alegação de que foi diagnosticado com doença renal crônica em 17-10-2017.

Argumenta que não se trata de invalidez decorrente de acidente pessoal, mas sim de enfermidade (insuficiência renal crônica).

Diz que os documentos que demonstrariam a invalidez total não foram submetidos ao contraditório.

Aduz que a reparação deve ser fixada em consonância com os critérios estabelecidos pela SUSEP,
com os percentuais fixados na Tabela de Cálculo para Indenização em caso de Invalidez Permanente, constante do contrato de seguro, razão pela qual não pode ser esta Seguradora condenada ao pagamento da totalidade do capital, conforme requerido
.

Alega que o Contrato de Seguro só prevê cobertura para
invalidez permanente total por acidente em consequência de crime
.

Sustenta que, com a morte do segurado, a indenização pretendida, por ter caráter eminentemente subjetivo, não se transfere a terceiros, sobretudo quando não comprovada a existência da invalidez.

Pugna pela redução da verba honorária, justificando que a causa é de baixa complexidade.

Requer o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões das apeladas pelo não provimento (ID. n. 178133741).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado alega na inicial que em 28-08-2017 contratou um seguro de vida e, como é portador de doença incapacitante (insuficiência renal crônica) está sem condições de exercer suas atividades profissionais por tempo indeterminado, defendendo que faz jus ao recebimento da indenização securitária por invalidez permanente no total contratado, de R$19.278,11.

O feito foi julgado procedente.

A Certidão emitida em 6-6-2022 pelo oficial de justiça atesta o falecimento do autor (ID. 178133684), que ocorreu em 16-4-2021, conforme Certidão de Óbito exibida nos autos (ID. 178133693).

Além de o juízo
a quo
ter definido a matéria ao determinar a regularização do polo passivo, com a habilitação dos herdeiros e as apelantes nem sequer terem recorrido dessa providência, o fato (falecimento), por si só, não gera o efeito por elas pretendido pois, na referida hipótese, a indenização em destaque possui natureza patrimonial, que pode ser transmitido aos sucessores. Além disso, a perícia pode ser feita de forma indireta, como requerida pelo autor.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA – Falecimento do segurado no curso do processo – Substituição do polo ativo, com habilitação dos herdeiros
- Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso VI do CPC), pela perda superveniente do interesse de agir, ao fundamento de que o pedido funda-se no recebimento do seguro de invalidez, e com o falecimento do autor, a prova pericial médica tornou-se "impossível de ser comprovada física e juridicamente" –
Apelação dos autores para que seja afastada a extinção do processo, determinando a reabertura da instrução processual e a realização da perícia médica indireta – Acolhimento - Eventual invalidez do segurado pode ser comprovada por meio de prova pericial médica indireta, mediante exame de prontuários e documentos médicos juntados aos autos - Falecimento do segurado no curso da lide não obsta que os herdeiros legais e habilitados venham receber a verba indenizatória ora postulada, pois o pedido versa sobre direito patrimonial transmissível
- Imprescindibilidade de apuração em perícia médica indireta, se a condição incapacitante do autor falecido se ajusta à cobertura contratual de incapacidade funcional permanente e total por doença - Nulidade da r. sentença – Remessa dos autos à primeira instância para produção de prova pericial médica indireta - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10119925320198260590 SP 1011992-53.2019.8.26.0590, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 23/04/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2021). (Sem destaque no original).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (IPD). LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DO SEGURADO. PREVALÊNCIA DA NAUREZA PATRIMONIAL DA INDENIZAÇÃO POSTULADA. 1 -
Ação de cobrança movida pela sucessão de segurado falecido formulando pedido de pagamento de indenização securitária decorrente de sua invalidez permanente ocorrida meses antes de sua morte. 2 - Natureza eminentemente patrimonial do pedido de indenização formulado. 3 - Legitimidade ativa do espólio para sua cobrança
. 4 - Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1335407/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 23/05/2014). (Sem destaque no original).

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça assim já consignou:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL.
FALECIMENTO DO TITULAR DO BENEFÍCIO NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS PARA O RECEBIMENTOS DOS VALORES NÃO PAGOS EM VIDA. POSSIBILIDADE
. ARTIGOS 20 E 21 DA LEI 8.742/1993. ARTIGO 23 DO DECRETO 6.214/2007. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No caso de benefício assistencial de prestação continuada, previsto na Lei 8.742/1993, não obstante o seu caráter personalíssimo, eventuais créditos existentes em nome do beneficiário no momento de seu falecimento, devem ser pagos aos seus herdeiros, porquanto, já integravam o patrimônio jurídico do de cujus. Precedentes. 2.
O caráter personalíssimo do benefício impede a realização de pagamentos posteriores ao óbito, mas não retira do patrimônio jurídico do seu titular as parcelas que lhe eram devidas antes de seu falecimento, e que, por questões de ordem administrativa e processual, não lhe foram pagas em momento oportuno
. 3. No âmbito regulamentar, o artigo 23 do Decreto nº 6.214/2007, garante expressamente aos herdeiros ou sucessores o valor residual não recebido em vida pelo beneficiário, 4.
Portanto, no caso de falecimento do beneficiário no curso do processo em que ficou reconhecido o direito ao benefício assistencial, é possível a habilitação de herdeiros do beneficiário da assistencial social, para o recebimento dos valores não recebidos em vida pelo titular
. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1568117 SP 2015/0292996-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2017). (Sem destaque no original).

Não há controvérsia quanto ao problema renal que acometeu o apelado, estando descrito no documento com ID. 178130110 – pág. 2, emitido pelo SUS, com registro, inclusive, de que estava em estágio final.

No atestado médico de fl. 18 consta que ele não era capaz de desempenhar seu trabalho, sem previsão de prazo para a reabilitação.

Na apólice, na Cláusula atinente às exclusões e restrições quanto à cobertura, não está anotada a hipótese de doença preexistente (ID. 178130113), sendo irrelevante persistir nessa abordagem.

Pelo contrário, na descrição das coberturas está elencada a invalidez permanente e total (ID. 178130121).

Na perícia, pontuou-se que o autor sofria de insuficiência renal crônica e que com certeza estava inválido de forma total e permanente. Conclusivamente, registrou-se que o falecimento ocorreu em decorrência dessa patologia (ID. 178133699).

As apelantes concentram sua defesa na tese de que o contrato só cobria invalidez causada por acidente ocasionado pela prática de crime contra o autor/apelado que resultasse em sua invalidez total e permanente, como está consignado nas Condições Gerais Cartão Protegido (ID. 178130122).

No entanto, esse documento é genérico, inexistindo nele qualquer qualificação das partes nem assinatura do contratante/autor, sendo, portanto, inválido para respaldar a cogitada situação de excludente de responsabilidade.

No tocante à verba honorária fixada em 15% do valor da condenação, não se verifica excesso que justifique a sua alteração, pois atende os critérios do artigo 85, §2º, do CPC.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 15% para 16% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023